Tribunal: TJES
Processo: 0033460-77.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

O
embargante alega, em síntese, que o Acórdão incorreu em
omissão “em relação a qual período/ano da tabela FIPE deve ser considerado para base de cálculo do percentual da cota de participação, informação essencial para futura liquidação da sentença”.

Embora apontada a existência do vício no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário.

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033460-77.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULTICLUBCAR CLUBE DE BENEFICIOS

APELADO: FERNANDO GOMES SKTAMBURLO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DO PERCENTUAL DE COTA DE PARTICIPAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, ao conhecer do recurso de apelação, deu-lhe parcial provimento para reformar a sentença e determinar a aplicação do percentual de 4% do valor do veículo, conforme Tabela FIPE, a título de cota de participação. O embargante alega omissão no acórdão quanto ao período/ano da Tabela FIPE a ser utilizado como base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: a alegação de omissão no acórdão quanto ao período da Tabela FIPE a ser considerado na base de cálculo do percentual da cota de participação prevista no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no artigo 1.022 do CPC.

O embargante busca, em verdade, a reapreciação da matéria já devidamente analisada e deliberada pelo colegiado, o que não se coaduna com a função dos embargos de declaração, que não são instrumento adequado para rediscutir o mérito.

A pretensão do embargante de rediscutir matéria já decidida não encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes citados, que reiteram a impossibilidade de uso dos embargos para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido. Matéria suscitada, objeto de prequestionamento.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e julgada, devendo ser utilizados exclusivamente para sanar vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24.11.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração interposto
pelo

FERNANDO GOMES SKTAMBURLO
contra o v. Acórdão de ID
6029116
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto e
m face do
ora embargante, e, no mérito, deu-lhe parcial provimento.

Nas razões recursais de ID
6869840
, o embargante alega, em síntese, que o Acórdão incorreu em
omissão “em relação a qual período/ano da tabela FIPE deve ser considerado para base de cálculo do percentual da cota de participação, informação essencial para futura liquidação da sentença”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do vício de
omissão
no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário. Confira-se:

(...)

Por fim, com razão a apelante no que toca à necessidade de se decotar do montante indenizatório o valor relativo à cota de participação, previsto no item 11.1.1 do contrato, nesses termos:

11.1.1. Em qualquer hipótese de uso dos benefícios do PAM, o associado responsável participará dos custos decorrentes com a importância de 4% (quatro por cento)
do valor de seu veículo (Tabela FIPE) no primeiro uso
, 8% (oito por cento) no segundo uso e 12% (doze por cento) do valor do veículo (Tabela FIPE) para o terceiro uso em 12 (doze) meses, com o mínimo de R$ 800,00 (oitocentos reais). O agamento deverá ser efetuado imediatamente após a informação do sinistro, além de sua mensalidade devida. (destaquei)

Apesar de os recorridos sustentarem, em contrarrazões, que referido pedido consiste em inovação recursal, constata-se que, na verdade, trata-se de pleito formulado na contestação (fls. 106/107 e fl. 110) e não apreciado pelo MM. julgador de primeiro grau.

Desse modo, deve ser reformada a sentença recorrida para incluir em seu dispositivo o desconto da cota de participação, conforme previsão contratual, no percentual de 4% (quatro por cento) do valor do veículo, de acordo com a Tabela FIPE.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso de apelação cível e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, a fim de que conste em sua parte dispositiva que
da indenização securitária deverão ser abatidos 4% (quatro por cento) do valor do veículo, segundo a Tabela FIPE, a título de cota de participação, nos termos do item 11.1.1 do contrato firmado entre as partes
.

Nesse sentido, é certo que o embargante, inconformado com o resultado do julgamento, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistente o vício apontado, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.